Tribunal: TCU
Processo: 018.668/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.959/2023-2a Câmara, o qual julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o em débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio de convênio firmado entre o Ministério da Integração Nacional (extinto) e o município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA, e que tinha por objeto a implantação de obras de drenagem naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Romildes Oliveira Rios Machado, ex-prefeita de Cabaceiras do Paraguaçu/BA, contra o Acórdão 3959/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Romildes Oliveira Rios Machado, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente da presente deliberação.